Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Embriaguez.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunha que presenciou os fatos.
2 - A conduta de ameaçar as vítimas –- dizendo que cortaria o pescoço delas -- intimidando-as e causando-lhes temor, é suficiente para haver o crime do art. 147 do CP.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4 – Apelação não provida.